Tribunal: TJMT
Processo: 1051894-41.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051894-41.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[LUCAS FREITAS GAMA DE ARAUJO - CPF: 072.729.721-06 (RECORRENTE), IVAN YURI BORRALHO ARAUJO DE ATAIDE - CPF: 069.313.261-20 (ADVOGADO), MANOELITA PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 468.642.701-06 (RECORRIDO), NADESKA CALMON FREITAS - CPF: 502.482.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

No Recurso:
1051894-41.2025.8.11.0001

Origem
:
3o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL CUIABÁ

Recorrente:
MANOELITA PEREIRA DE OLIVEIRA

Recorrido:

LUCAS FREITAS GAMA DE ARAUJO

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento:
30/04 a 04/05/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO EM CRUZAMENTO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DANOS MATERIAIS. SUFICIÊNCIA DE PROVA AUDIOVISUAL E DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito e condenou a parte ré ao pagamento de R$ 9.686,17, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, em razão de colisão causada por ingresso indevido em via preferencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:

(i)

definir se a sentença é nula por cerceamento de defesa e inadequação do rito dos Juizados Especiais em razão da alegada necessidade de prova pericial;

(ii)

estabelecer se há responsabilidade exclusiva da recorrente pelo acidente ou culpa concorrente da parte autora;

(iii)

determinar se os danos materiais foram suficientemente comprovados mediante orçamento unilateral e demais elementos probatórios constantes dos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A nulidade por cerceamento de defesa não se configura quando a controvérsia pode ser solucionada com base em prova documental e audiovisual suficiente, nos termos do art. 355, I, do CPC, sendo desnecessária a produção de prova pericial.

O vídeo de circuito de segurança constante dos autos demonstra de forma clara a dinâmica do acidente e evidencia que o veículo da parte autora trafegava em via preferencial quando teve sua trajetória interceptada pela recorrente.

O ingresso em cruzamento sem a devida cautela viola os deveres de prudência e observância da preferência previstos nos arts. 34 e 44 do Código de Trânsito Brasileiro, caracterizando conduta culposa apta a ensejar responsabilidade civil.

A alegação de excesso de velocidade do condutor que trafegava na via preferencial exige comprovação concreta, não sendo suficiente mera conjectura para afastar ou mitigar a responsabilidade da parte que invadiu a preferencial.

O orçamento apresentado é detalhado, compatível com os danos decorrentes da colisão e suficiente para comprovação do prejuízo material no âmbito dos Juizados Especiais, especialmente diante da ausência de impugnação específica ou apresentação de orçamento alternativo.

A autenticidade do vídeo não é infirmada por alegações genéricas, tendo sido demonstrada a origem regular das imagens mediante solicitação administrativa formal no programa Vigia Mais MT, sem prova de adulteração ou manipulação.

O recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, e a execução provisória de condenação pecuniária não caracteriza, por si só, dano irreparável apto a justificar concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suficiência de prova documental e audiovisual afasta alegação de cerceamento de defesa e mantém a competência do Juizado Especial, ainda que suscitada necessidade genérica de prova pericial.

O condutor que ingressa em via preferencial sem observar as condições seguras de tráfego responde pelos danos decorrentes do acidente quando inexistente prova concreta de culpa concorrente do outro veículo.

Orçamento detalhado e compatível com a dinâmica do acidente constitui prova idônea para comprovação de danos materiais no âmbito dos Juizados Especiais, na ausência de impugnação específica ou contraprova.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 487, I, e 98, § 3o; CC, arts. 186, 389, parágrafo único, 406, § 1o, e 927; CTB, arts. 34 e 44; Lei no 9.099/95, arts. 43, 46 e 55, caput.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Turma Recursal Cível, RI no
1018734-25.2025.8.11.00011018734-25.2025.8.11.0001
, Rel.
EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
, 1a Turma Recursal, j. 09.04.2026, pub. DJE 14.04.2026.
TJMT,
Turma Recursal Cível, RI no
1015772-63.2024.8.11.0001,
Rel.
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR,
1a Turma Recursal
,
j. 23.04.2026, pub. DJE
24/04/2026

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

A recorrente pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 355655394, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e julgou
parcialmente procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

“Posto isto, em consonância com os fundamentos retro expendidos, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil,
julgo

parcialmente procedentes
os pedidos produzidos na peça anteloquial e, por corolário
CONDENO
a ré

ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de
R$ 9.686,17 (nove mil seiscentos e oitenta e seis reais e dezessete centavos)
a ser corrigido monetariamente pelo índice IPCA, nos termos do parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula 43 do STJ, e acrescido de juros de mora, nos termos do artigo 406, § 1o, do Código Civil, a partir do evento danoso”.

Em suas
razões recursais
, sustenta a recorrente:

(i)

preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, fundamentação aparente e inadequação do rito dos Juizados Especiais, ante a necessidade de prova pericial para aferição da dinâmica do acidente, velocidade dos veículos e extensão dos danos;

(ii)

no mérito, inexistência de culpa exclusiva, alegando que realizou parada obrigatória e que o autor possivelmente trafegava em velocidade incompatível com o limite da via, configurando, no mínimo, culpa concorrente;

(iii)

insuficiência da prova do dano material, por se basear exclusivamente em orçamento unilateral, sem fotografias, laudo técnico ou comprovação de pagamento.

Em
contrarrazões
, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor
Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, a recorrente sustenta que a sentença seria nula por cerceamento de defesa, ante a necessidade de prova pericial para aferição da dinâmica do acidente, velocidade dos veículos e extensão dos danos, argumentando que o rito dos Juizados Especiais seria inadequado para a causa.
A preliminar não merece acolhimento
.

Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente aos Juizados Especiais, o juiz julgará antecipadamente o pedido quando não houver necessidade de produção de outras provas. Cabe ao magistrado, como destinatário da prova, avaliar a necessidade de dilação probatória.

No caso concreto, a sentença amparou-se em prova documental e audiovisual consistente, especialmente no vídeo do circuito de segurança (ID 355655383), que registrou de forma clara a dinâmica do acidente e demonstrou que o veículo do autor trafegava pela via preferencial quando foi interceptado pelo automóvel da ré.

A necessidade de perícia não se presume, devendo ser concretamente demonstrada pela parte que a requer. Contudo, a recorrente não indicou qual aspecto específico demandaria esclarecimento técnico além do que já se extrai das imagens.

No mais, a alegação genérica de necessidade de aferição de velocidade, tempo de reação e ponto de impacto não evidencia complexidade apta a justificar perícia, pois o vídeo demonstra de forma suficiente o ingresso da ré na via preferencial sem a devida cautela, interceptando a trajetória do autor.

O Enunciado 54 do Fórum Nacional de Juizados Especiais (FONAJE) estabelece que
"a menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material
".
A complexidade deve ser aferida no caso concreto, não em abstrato.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LEGITIMIDADE PASSIVA. SEMIRREBOQUE. TEORIA DO RISCO DA ATIVIDADE. CULPA EXCLUSIVA DO CONDUTOR DO CAMINHÃO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido indenizatório decorrente de acidente de trânsito, condenando solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais em razão de colisão entre caminhão trator acoplado a semirreboque e motocicleta regularmente estacionada, afastando danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o Juizado Especial é competente diante da alegada necessidade de prova pericial; (ii) estabelecer se a proprietária do semirreboque possui legitimidade passiva e responde solidariamente; (iii) determinar a existência de culpa exclusiva da vítima em razão de suposto “ponto cego”; e (iv) verificar a adequação do valor fixado a título de danos materiais, inclusive quanto à alegada perda total e dedução de salvado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Juizado Especial é competente quando o conjunto probatório documental e audiovisual é suficiente para o julgamento, sendo desnecessária prova pericial
, nos termos dos princípios da Lei no 9.099/1995 e do art. 355, I, do CPC.

A empresa proprietária do semirreboque responde solidariamente pelos danos causados pelo conjunto veicular, com fundamento na teoria do risco da atividade e no proveito econômico da operação, ainda que não detenha vínculo direto com o motorista.

O semirreboque, quando acoplado ao cavalo mecânico, integra unidade funcional indivisível, inserida na cadeia de transporte, atraindo a responsabilidade solidária dos proprietários.

A limitação de visibilidade (“ponto cego”) constitui risco inerente à atividade e não exclui a culpa do condutor, que deve certificar-se da segurança da manobra, conforme arts. 28 e 34 do CTB.

A prova em vídeo demonstra que o motorista tinha plena ciência da presença da motocicleta antes de iniciar a manobra, evidenciando imprudência e rompendo a tese de culpa exclusiva da vítima.

O orçamento apresentado por concessionária autorizada constitui prova idônea dos danos materiais, não sendo afastado por impugnação genérica desacompanhada de prova técnica equivalente.

A dedução de salvado e a alegação de perda total exigem comprovação efetiva, não podendo ser presumidas, sob pena de violação ao princípio da reparação integral (art. 944 do CC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1.
O Juizado Especial Cível é competente para julgar acidente de trânsito quando a prova documental e audiovisual é suficiente, sendo dispensável perícia técnica
. 2. A empresa proprietária de semirreboque responde solidariamente pelos danos causados por conjunto veicular acoplado, com base na teoria do risco da atividade. 3. O “ponto cego” não afasta a responsabilidade do condutor de veículo pesado, que deve assegurar a segurança da manobra antes de iniciá-la. 4.
O orçamento idôneo apresentado pela vítima comprova o dano material quando não infirmado por prova técnica em sentido contrário.
5. A dedução de salvado depende de prova efetiva de alienação ou transferência do bem, sendo vedada sua presunção.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CC, arts. 186, 927 e 944; CPC, art. 355, I; CTB, arts. 28 e 34; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.289.202/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 21.06.2016; TJMT, N.U 1053370-51.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, j. 13.11.2025; TJMT, N.U 1020192-74.2025.8.11.0002, Primeira Turma Recursal, j. 12.03.2026.

(N.U 1015772-63.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 23/04/2026, Publicado no DJE 24/04/2026)

No caso em análise,
há prova audiovisual clara da dinâmica do acidente, o que afasta a necessidade de perícia
.

Rejeito, portanto, a preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e inadequação do rito.

Pois bem, a questão central consiste em definir se a recorrente possui responsabilidade exclusiva pelo acidente ou se há culpa concorrente do recorrido.

A responsabilidade civil subjetiva, aplicável aos acidentes de trânsito, exige a demonstração de conduta culposa, dano e nexo de causalidade, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

Analisando as provas dos autos, verifica-se que o vídeo do circuito de segurança (ID 355655383) demonstra de forma inequívoca que o veículo do autor trafegava pela via preferencial quando teve sua trajetória interceptada pelo veículo da ré, que ingressou na via sem observar as condições de tráfego.

A conduta da ré viola frontalmente o art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, que estabelece: "
Ao aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de forma que possa deter seu veículo com segurança para dar passagem a pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência."

Ademais, o art. 34 do Código de Trânsito Brasileiro, dispõe que
"o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que tenham o direito de preferência."

A recorrente admite que realizou o ingresso na via, sustentando apenas que teria observado o fluxo e que o autor possivelmente trafegava em velocidade incompatível (ID 355655399, pág. 5).

Contudo, a
alegação de excesso de velocidade do autor não encontra amparo probatório nos autos. A recorrente não produziu qualquer prova concreta nesse sentido, limitando-se a conjecturas
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que a invasão de via preferencial constitui causa preponderante do acidente, sobrepondo-se a eventual excesso de velocidade do condutor que trafega na preferencial:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL
. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA EXCLUSIVA DA CONDUTORA.
AUSÊNCIA DE CULPA CONCORRENTE.
DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte requerida contra sentença que, em ação indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-la ao pagamento de indenização por danos materiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se há culpa concorrente das partes pelo acidente de trânsito, de modo a justificar a redução proporcional da indenização fixada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O boletim de ocorrência e as provas fotográficas demonstram que a recorrente invadiu a contramão de direção e colidiu com o veículo dos autores.

4. A concentração de álcool constatada no teste de etilômetro evidencia condução sob efeito de álcool, reforçando a imprudência da recorrente.

5.
A culpa de quem invade via preferencial é presumida, cabendo à recorrente comprovar fato modificativo ou excludente de responsabilidade, ônus do qual não se desincumbe.

6.
A alegação de velocidade excessiva e ausência de condução defensiva do outro motorista não encontra respaldo em prova técnica ou documental.

7. Os danos materiais decorrentes da perda total do veículo são comprovados e decorrem diretamente da conduta ilícita da recorrente.

8. Inexistindo prova de contribuição dos autores para o evento danoso, afasta-se a tese de culpa concorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A invasão de via preferencial configura culpa exclusiva do condutor que a pratica, salvo prova robusta em sentido contrário. 2. A condução de veículo sob efeito de álcool reforça a caracterização de conduta culposa no acidente de trânsito. 3.
A alegação de culpa concorrente exige comprovação concreta, não sendo suficiente mera suposição de velocidade excessiva.
4. Comprovado o dano material e o nexo causal, impõe-se o dever de indenizar integralmente.

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28, 34 e 44; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso dois; Lei número 9.099 de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Recurso Inominado número 1032924-61.2023.8.11.0001, julgado em 09/12/2024; Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Apelação Cível número 0000894-31.2012.8.11.0015, julgado em 11/03/2026.

(N.U 1018734-25.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/04/2026, Publicado no DJE 14/04/2026)

No caso em análise,
não há qualquer elemento probatório que demonstre condução irregular por parte do autor
.
A mera possibilidade abstrata de excesso de velocidade não é suficiente para configurar culpa concorrente
.

A recorrente tinha o dever de certificar-se de que poderia ingressar na via com segurança. Ao não observar esse dever de cuidado, assumiu o risco de produzir o resultado danoso.

Posto isso,
mantenho o reconhecimento da responsabilidade civil exclusiva da recorrente pelo acidente.

A recorrente sustenta que a condenação teria se baseado exclusivamente em orçamento unilateral, sem fotografias, laudo técnico ou comprovação de pagamento, caracterizando insuficiência probatória (ID 355655399, págs. 15-17).
A alegação não procede
.

O orçamento apresentado pelo autor (ID 355655363) é detalhado e compatível com a dinâmica do acidente demonstrada no vídeo, constituindo prova suficiente do dano material no âmbito dos Juizados Especiais, sobretudo diante da ausência de prova em sentido contrário.

A recorrente não apresentou orçamento alternativo, tampouco impugnou de forma específica os valores indicados ou demonstrou incompatibilidade entre os danos e os reparos orçados, limitando-se a alegações genéricas.

Quanto ao vídeo, a alegação de ausência de autenticidade também não prospera. O recorrido comprovou que as imagens foram obtidas mediante solicitação administrativa formal no SIGADOC, no âmbito do programa Vigia Mais MT, com protocolo identificado (ID 355655854, pág. 8). Além disso, não houve indicação concreta de adulteração, corte fraudulento ou manipulação.

Dessa forma,
mantém-se a condenação ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 9.686,17
.

A recorrente requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso, alegando risco de dano irreparável.

Nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95, o recurso inominado possui, em regra, apenas efeito devolutivo, podendo o juiz atribuir-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável.

No caso em análise, não vislumbro a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo. A execução provisória de condenação pecuniária não configura, por si só, dano irreparável, especialmente considerando que eventual reforma da decisão permitiria a restituição dos valores.

Ademais, conforme fundamentado, o recurso não apresenta probabilidade de provimento, o que afasta a plausibilidade jurídica necessária para a medida excepcional.
INDEFIRO
, portanto, o pedido de efeito suspensivo.

Pelas razões expostas,
conheço do recurso
, por ser tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
, estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2026